Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-71.2008.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000092-71.2008.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTORIO VIEIRA DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO LINO PAES LANDIM

APELADO: ELIAS VIEIRA DE BARROS e outros (4)

Advogado(s)
:
RUTH LEA SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. POSSE DIRETA E EFETIVA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADITIO. SOBREPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA ENTRE IMÓVEIS DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SANTANA BARROS DOS ANJOS e SANTÓRIO VIEIRA DE BARROS contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Desidério/BA, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 0000092-71.2008.8.05.0231, julgou improcedente o pedido possessório, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram posse legítima, mansa, contínua e anterior ao suposto esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial requerida para delimitação da área e apuração do alegado avanço possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, pois a instrução já havia sido encerrada em momento oportuno, com a intimação regular das partes para especificação de provas. Os autores não se insurgiram contra o saneamento do feito, nem demonstraram a imprescindibilidade da perícia. A reabertura da instrução violaria os princípios da estabilidade e da não surpresa, conforme arts. 10 e 357, §1º, do CPC.

4. A pretensão possessória exige prova inequívoca da posse anterior, do justo receio e da continuação do exercício da posse. No caso, os documentos apresentados pelos autores (escrituras, registros, cadastros do INCRA, etc.) não comprovam o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa.

5. A posse alegada pelos autores não se confirmou nem documental nem testemunhalmente. O próprio depoimento do autor SANTÓRIO revela imprecisão quanto à extensão, denominação e limites do imóvel, admitindo que parte significativa da área é ocupada por outros familiares há décadas.

6. As testemunhas ouvidas não trouxeram elementos concretos que evidenciassem atos possessórios exclusivos e contínuos praticados pelos autores, tampouco indicaram a origem ou a forma de transmissão da posse após o falecimento de Apolinária Francisca da Conceição, genitora do autor.

7. A prova coligida pelos réus se mostrou mais robusta e coesa, demonstrando ocupação antiga, contínua e pacífica desde os anos 1930, por sucessores de Antão Vieira de Barros, sem qualquer contestação judicial relevante até a propositura da ação.

8. Há evidente divergência entre a área descrita nos documentos dos autores e a área efetivamente litigiosa, cujos limites geográficos não se confundem. A ausência de coincidência topográfica e a indefinição da área desconstroem a tese de posse anterior legítima.

9. Inexistindo comprovação de posse anterior direta e inequívoca, não se configura o pressuposto essencial para a proteção possessória. O interdito proibitório visa tutelar a posse de fato, e não o domínio jurídico, sendo inaplicável quando a relação fática não está demonstrada de forma clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

0000092-71.2008.8.05.0231
em que figuram como apelantes
SANTANA BARROS DOS ANJOS e SANTORIO VIEIRA DE BARROS

e, como apelad
os
,
ABELINO VIEIRA DE BARROS e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.